Tribunal: CARF
Processo: 14485.001749/2007-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14485.001749/2007-68
RESOLUÇÃO
2101-000.225 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MAC CANN ERICKSON PUBLICIDADE LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por converter o
julgamento em diligência, por se tratar de processo reflexo do processo no: 14485.001709/2007-
16 (principal - item 9 da presente pauta de julgamento), para que seja apensado ao referido
processo principal e procedido a julgamento em conjunto.
Sala de Sessões, em 28 de janeiro de 2025.

(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha – Relator
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wesley Rocha, Cléber
Ferreira Nunes Leite, Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Ana Carolina da Silva Barbosa, Mário
Hermes Soares Campos (Presidente) e João Maurício Vital (substituto). Ausente(s) o Conselheiro(a)
Antônio Sávio Nastureles, substituído(a) pelo (a) Conselheiro(a) João Maurício Vital.

RELATÓRIO
Fl. 358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2101-000.225 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14485.001749/2007-68
2
Trata-se de Recurso Voluntário apresentado pela recorrente MAC CANN ERICKSON
PUBLICIDADE LTDA. , em face do Acórdão de impugnação, que julgou parcialmente procedente a
impugnação apresentada.
Foi Auto de Infração - AI, devido à infringência ao disposto no artigo 32, inciso IV, §
5° da Lei n° 8.212/9l, por ter a empresa apresentado as Guias de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social- GFIP do período de 01/01/2001 a 31/12/2005, com omissão de
fatos geradores. O relatório fiscal de e-fls. 06 e seguintes descreve que as diversas irregularidades
que a contribuinte apresentou nos períodos fiscalizados, como bem resumiu a decisão de piso:

Inconformada, a Recorrente apresenta as mesmas razões da defesa de primeira
instância em seu Recurso Voluntário, destacando-se em apertada síntese, o seguinte:
i)
Sobrestamento do feito em razão dos processos principais número
14485.001709/2007-16 e 14485.001704/2007-93, onde tratou-se dos pagamentos da
PLR.
ii)
Nulidade da autuação por ausência de investigação dos fatos, ferindo o
princípio da verdade material, não havendo perícia que pudesse analisar os fatos
contestados e dos períodos autuados;
iii)
Insubsistência da autuação, indicando as seguintes situações: : (a) quer
porque a decadência fulmina grande parte do seu conteúdo (não corrigido na
"diligência"); (b) quer porque o período remanescente à decadência tem como
fundamento norma coletiva diferente daquela atacada pela Notificação (baseia-se
praticamente na convenção coletiva de trabalho); (c) quer porque questões formais de
fundo (não se adentrando aqui no mérito do paradoxo da legalidade contido na NFLD e
na sua "diligência corretiva") não lhe retiram ou alteram sua natureza jurídica, que não
é salarial;
iv)
Discorre sobre a verba paga, aduzindo que vício de forma na formatação
do programa não lhe altera a natureza jurídica;
Fl. 359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2101-000.225 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14485.001749/2007-68
3
v)
Contesta dispositivos legais da Lei da PLR, tal como não haver
previsão legal para exigência de participação do sindicato, pagamentos
diferenciados a empregados diferentes; ausência de metas claras e objetivas;
confusão jurídica entre os termos jurídicos de língua estrangeira: bônus e
participação nos Resultados;
vi)
Contesta provas produzidas de forma unilateral pela fiscalização;
vii)
Pedido de afastamento de valores sobre rubricas que seriam
consideradas indenizatórias;
Pede o cancelamento da autuação.
Diante dos fatos narrados, é o presente relatório.

VOTO
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e aborda matéria de competência desta Turma.
Portanto, dele tomo conhecimento.
Como já citado no relatório, foi reconhecido a decadência parcial das competências
de 01.2001 a 11.2001.
Parte deste processo decorre da acusação do processo principal
14485.001709/2007-16, onde foram constatados pagamentos de PLR em desacordo com a
legislação vigente, bem como também demais obrigações acessórias que a empresa deixou de
informar em GFIPs.
DA MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
A recorrente foi autuada por descumprimento de obrigação acessória, uma vez que
não apresentar GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias, gera penalidade.
Conforme se constata da legislação em vigor, é dever da contribuinte de elaborar
ou apresentou GFIP com dados correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias. Na sua falta, incorre a recorrente em infringência ao disposto no artigo 32 , IV ,
§5, o da Lei n° 8.212 /91, combinado com art. 225, inc. IV e §4°, do Regulamento da Previdência
Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06/05/1999, in verbis:
"Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
Fl. 360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2101-000.225 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14485.001749/2007-68
4
IV – declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, na forma, prazo e condições
estabelecidos por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de
cálculo e valores devidos da contribuição previdenciária e outras informações de
interesse do INSS ou do Conselho Curador do FGTS;
§ 5° A apresentação do documento com dados não correspondentes aos fatos
geradores sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente à multa de
cem por cento do valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos
valores previstos no parágrafo anterior. (Parágrafo acrescentado pela Lei n° 9.528,
de 10.12.97)
( )"
RPS
"Art. 225. A empresa é também obrigada a:
(ml
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social, por intermédio
da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social, na forma por ele estabelecida, dados cadastrais,
todos os fatos geradores de contribuição previdenciária e outras informações de
interesse daquele Instituto;
§ 4° O preenchimento, as informações prestadas e a entrega da Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social são de inteira responsabilidade da empresa.
A Lei, que é taxativa, não permite mera liberalidade de não aplicar a pena para os
casos dos autos, sendo, portanto, devida a aplicação da multa pelo descobrimento da obrigação
acessória, constituindo infração aos dispositivos já citados.
A infração decorre de apuração de descumprimento da Lei n° 10.101/2000, que por
sua vez instituiu as regras a serem observadas no cumprimento de pagamentos Participação de
Lucros e Resultados, e desvinculou da remuneração de PLR recebidos pelos segurados
trabalhadores empregados, não integrando o salário de contribuição.
Dos referidos fatos geradores decorrem as respectivas obrigações acessórias. Ainda
que exista a Súmula CARF n.o 148, onde diz que no caso de multa por descumprimento de
obrigação acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I,
do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN, o colegiado optou por
converter o processo em diligência para aguardar o resultado da Resolução n.o 2101-000.225, e
assim, julgar o presente feito de forma conjunta com o citado litígio administrativo que gerou o
reflexo à presente demanda.
Fl. 361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2101-000.225 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14485.001749/2007-68
5
O presente encaminhamento, visa evitar situações que possam impactar no
resultado final do julgamento por haver processo reflexo, já que pode haver circunstâncias de
mérito do processo principal que podem impactar no desfecho do processo que exigência
obrigações acessórias.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por converter o julgamento em diligência, por se tratar de
processo reflexo do processo no 14485.001709/2007-16, e que foi convertido em diligência para
verificar recolhimentos de tributo sob demais rubricas, determinando-se que a presente demanda
seja apensado ao referido processo principal e procedido a julgamento em conjunto.

Assinado Digitalmente
WESLEY ROCHA
Relator

Fl. 362
DF CARF MF
Original